Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O TEMA 69/STF. suspensão do processo em virtude da afetação de recursos especiais ao procedimento dos recursos repetitivos envolvendo a matéria debatida nos autos. não cabimento no caso concreto. omissão e contradição. inocorrência. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. pretensão Formulada NO CORPO DA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. pedido não conhecido. obscuridade não configurada.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração, fundamentados em omissão e contradição, quando observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e coerentemente a argumentação vertida pela parte embargante no recurso de apelação, oportunidade em que deixou assinalado que não há, na legislação de regência, previsão de exclusão do PIS ou da COFINS da base de cálculo do ICMS, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, estabelecer exceção não prevista nas normas que regulamentam o tributo em questão.
3. Devidamente apontada no v. acórdão a necessidade de que o requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal observe as formalidades prevista no artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do pedido, tem-se por não caracterizada qualquer obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que seja apontado, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.